Tribunal: TJSP
Processo: 2119050-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença - Decisão que não equipara o seguro garantia ao pagamento voluntário - Pretensão de afastamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC - Inadmissibilidade - Seguro-garantia que apenas substitui a penhora – Inteligência do art. 835, § 2o, do CPC/2015 – Precedentes - Cálculos apresentados em conformidade com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença - Decisão que não equipara o seguro garantia ao pagamento voluntário - Pretensão de afastamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC - Inadmissibilidade - Seguro-garantia que apenas substitui a penhora – Inteligência do art. 835, § 2o, do CPC/2015 – Precedentes - Cálculos apresentados em conformidade com o art. 798, parágrafo único do CPC - Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO, na parte em que conhecido.